Tribunal: TJDFT
Processo: 0030684-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em vícios a serem corrigidos, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito.